Tribunal: TJBA
Processo: 8011426-47.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011426-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: V. E. G. C. e outros Advogado(s):FABRICIO BARCELOS VIEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. INOBSERVÂNCIA DA CONSULTA PRÉVIA AO NAT-JUS. REQUISITO PROCEDIMENTAL OBRIGATÓRIO FIXADO PELO STF NA ADI 7.265. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para compeli-la a custear medicamentos à base de canabidiol (Alivitta Balance CBD+CBG e Alivitta Calming CBN), prescritos a menor beneficiária portadora de Transtorno do Espectro Autista, sob o fundamento de que os produtos não possuem registro sanitário na ANVISA, não integram o rol de procedimentos da ANS e a decisão foi proferida sem a prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que deferiu tutela de urgência para cobertura de medicamentos à base de canabidiol não constantes do rol da ANS e sem registro na ANVISA observou os requisitos cumulativos fixados pelo STF na ADI 7.265; e (ii) a ausência de consulta prévia ao NAT-JUS, exigência procedimental vinculante estabelecida pelo STF, configura vício formal apto a ensejar a nulidade da decisão agravada. III. Razões de decidir 3. A cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS sujeita-se ao preenchimento de cinco requisitos cumulativos fixados pelo STF no julgamento da ADI 7.265, dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante, dentre os quais se inclui a existência de registro na ANVISA e a comprovação de eficácia e segurança com base em evidências científicas de alto nível. 4. Os medicamentos cuja cobertura foi determinada não possuem registro sanitário na ANVISA, sendo apenas autorizados para importação excepcional em caráter precário, circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento da probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência. 5. O STF, na ADI 7.265, estabeleceu dever processual vinculante consistente na obrigatoriedade de consulta prévia ao NAT-JUS antes da prolação de decisão que determine cobertura de procedimento extra-rol, sob pena de nulidade do ato decisório, não podendo o magistrado fundar sua convicção exclusivamente em laudos, relatórios ou prescrições médicas apresentados pela parte. 6. A mera transcrição, na decisão agravada, de nota técnica do CNJ elaborada para paciente diverso, com quadro clínico e idade distintos, e anterior ao precedente do STF, não supre a exigência de análise técnica individualizada pelo NAT-JUS, imprescindível à aferição dos requisitos cumulativos para a cobertura extra-rol. 7. O descumprimento do rito procedimental obrigatório imposto pelo STF constitui vício formal insanável que macula a decisão de primeira instância, impondo sua reforma, sem prejuízo de renovação do pedido liminar pelo juízo de origem, desde que observadas as diligências determinadas na ADI 7.265, em especial a consulta prévia e específica ao NAT-JUS. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, cassando a tutela de urgência deferida e a multa cominatória fixada. Tese de julgamento: "1. A determinação judicial de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF na ADI 7.265, dentre os quais o registro do produto na ANVISA, requisito não atendido por medicamentos autorizados apenas para importação excepcional em caráter precário. 2. A consulta prévia ao NAT-JUS, antes da prolação de decisão que determine cobertura extra-rol, é dever processual vinculante imposto pelo STF na ADI 7.265, cuja inobservância acarreta a nulidade da decisão, não sendo suficiente a citação de notas técnicas genéricas ou elaboradas para pacientes distintos. 3. A ausência de análise técnica individualizada pelo NAT-JUS configura vício formal insanável, impondo a reforma da decisão que deferiu tutela de urgência para cobertura de procedimento extra-rol.". _________ Dispositivos legais relevantes: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CDC, art. 54, § 4º; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.265; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP; TJ-SP, Apelação Cível nº 11090405120248260100. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011426-47.2026.8.05.0000, sendo Agravante Unimed Seguros Saude S/A e Agravados V. E. G. C., representada por seu genitor Julio Rafael Cappellari, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator